Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-86.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807591-86.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 379/2007. O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU A CRIAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E A FORMA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL E SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. VULNERAÇÃO AO PROVIMENTO EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PATENTE. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STF NO TEMA 1010. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO.
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 4° E DO ANEXO I DA LEI Nº 379/2007 DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM EFEITOS “
EX NUNC
”
. À UNANIMIDADE.

1 – A Lei Municipal n° 379/2007, de 03/09/2007, que dispõe sobre a estrutura e atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Ourilândia do Norte, em seu artigo 4° e no Anexo I, estabeleceu que a Assessoria Jurídica será integrada por dois Assessores Jurídicos, ambos advogados, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal.

2 – No caso, verifica-se que o ato normativo impugnado pelo Ministério Público Estadual, de fato, dispôs sobre a criação de dois cargos de “Assessor Jurídico” na Procuradoria Municipal e a forma de provimento em comissão, ou seja, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal e sem a realização de prévio concurso público para cargo da carreira da Advocacia Pública.

3 – A norma impugnada pelo
Parquet
afronta os artigos 34, 1°, art. 35, art. 52 e art. 187, §2°, todos da Constituição do Estado do Pará e os artigos 131 e 132, ambos da Constituição Federal do Brasil. Precedentes do STF, de outros Tribunais pátrios e desta Corte de Justiça.

4 –
Com a finalidade de evitar instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração e prejuízo a terceiros de boa-fé, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão (efeitos
ex nunc
).

5 - Ação de Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4° e do Anexo I da Lei Municipal n° 379/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
julgar procedente a Ação, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4° e do Anexo I da Lei nº 379, de 03/09/2007, do Município de Ourilândia do Norte,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exm
a
. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-Pa, 10 de setembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
artigo 4° e anexo I
da
Lei n° 379, de 03 de setembro de 2007
, do Município de Ourilândia do Norte.

Em síntese
da inicial (id 995999)
, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade impugnando, especificamente, o artigo 4° o qual estabeleceu que o
cargo de Assessor Jurídico
, integrante da organização da Procuradoria- Geral do Município seria de livre nomeação pelo Prefeito Municipal, assim como, o Anexo I, ambos da Lei Municipal n° 379/2007, definiu que os cargos de
Procurador-Geral do Município
(CC-10) e o de
Assessor Jurídico
(CC-09)
teriam natureza de provimento em comissão,
sendo que somente o cargo de

“Auxiliar Administrativo” teria natureza de provimento efetivo.

O Órgão Ministerial sustenta que o artigo 4° e o Anexo I da Lei Municipal n° 379/2007 violam o disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° todos da Constituição do Estado do Pará, em razão de atribuírem ao cargo Procurador ou Advogado Público (independente da nomenclatura utilizada) a natureza comissionada.

Argumenta a incompatibilidade de provimento de cargos da carreira da Advocacia Pública com a natureza do cargo em comissão, defendendo a previsão expressa de ingresso na carreira e advogados públicos através de prévio concurso público de provas e títulos, nos termos dos artigos artigo 37, inciso II e V e art. 131 e 132 da Constituição Federal.

Assevera que não impugna a natureza comissionada da Chefia da Procuradoria Jurídica do Município (Procurador-Geral do Município), destacando que os cargos da Carreira da Advocacia Pública somente podem ser providos mediante concurso público.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, requer a procedência da Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade material das normas impugnadas da Lei n° 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte, comunicando-se a decisão à Câmara Municipal, como órgão interessado (id 995999). Juntou documentos (id 996000).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, diante da ausência de pedido liminar a ser apreciado, proferi
despacho
determinando a intimação da Câmara de Vereadores e do Município de Ourilândia do Norte,
requisitando informações
sobre a lei impugnada (id 1050486).

Foi expedida Carta de Ordem para o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e para o Prefeito Municipal, conforme
certidão
do Secretário Judiciário (id 1165604).

A
Câmara Municipal de Ourilândia do Norte
prestou as
informações
solicitadas, relatando que não foram encontradas as atas das reuniões das Comissões que antecederam a aprovação do projeto de lei que resultou no ato normativo ora impugnado (id 1589276). O
Município de Ourilândia do Norte
não apresentou manifestação, conforme certidão.

A
Procuradoria Geral do Estado do Pará
apresentou
manifestação
(id 2310447), pugnando pela procedência da ADI para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 4° e do Anexo I, Seção I da Lei Municipal n° 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte.

O
Ministério Público do Estado do Pará
por intermédio do D. Procurador-Geral de Justiça apresentou
manifestação
, requerendo a procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com base na violação de dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará e nos precedentes reiterados desta Corte de Justiça (id 4343651).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico presentes os pressupostos de adequação da presente ADI, observados os artigos 161, inciso I, alínea “l” e 162, V da Constituição do Estado do Pará.

Na presente demanda, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade, impugnando o artigo 4° e o Anexo I da Lei n° 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte, argumentando violação ao disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2°, todos, da Constituição do Estado do Pará.

Por oportuno, transcrevo o disposto no
artigo 4° e no Anexo I da Lei n° 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte (id 996000),
dispositivos impugnados pelo Ministério Público Estadual, “
in verbis
”:

“
LEI MUNICIPAL N° 379/2007

Art. 4°.

A Assessoria Jurídica
é integrada por dois (02) Assessores Jurídicos
, ambos advogados,
de livre nomeação do Prefeito Municipal
, organizada na forma seguinte
:

I – Assessoria de Direito Constitucional, Administrativo e Tributário;

II – Assessoria de Direito Civil e do Trabalho;

Parágrafo Único – A Assessoria Jurídica, administrativamente subordinada ao Procurador-Geral do Município, compete, especialmente:

a) assessorar o Procurador-Geral e os Procuradores do Município;

b) elaborar estudos, informações, pareceres sobre as áreas de sua especialidade;

c) apresentar interpretação sobre leis e atos normativos próprios de sua área de atuação;

d) preparar minutas de projetos de lei e atos normativos em sua área de atuação;

e) colabora com as autoridades do Município em matérias específicas de sua área;” (grifei)

Anexo I

Seção I

CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO

QUANT

CARGO/FUNÇÃO

REFERÊNCIA

VENCIMENTO R$

01

Procurador-Geral do Município

CC – 10

R$ 5.000,00

02

Assessor Jurídico

CC – 09

R$ 2.784,76

Analisando os dispositivos da lei municipal impugnada, verifica-se que o citado ato normativo e o Anexo I estabelecem que a Assessoria Jurídica da Procuradoria Municipal será integrada por dois “assessores jurídicos”, ambos advogados, de livre nomeação pelo Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte.

- Da Violação ao Princípio Constitucional do Concurso Público:

No caso concreto, a referida Lei Municipal autoriza que o Chefe do Poder Executivo realize a contratação de Advogados para atuarem na representação judicial do Município, ou seja, a forma de provimento dos cargos de “Assessor Jurídico” seria exclusivamente por comissão, violando a regra constitucional da obrigatoriedade de realização de concurso público.

Assim, resta patente a inconstitucionalidade do artigo 4° da Lei Municipal n° 379/2007, isto porque o ato normativo estabelece como forma de provimento do cargo de Assessor Jurídico a contratação de Advogados de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, configurando clara violação a exigência constitucional de realização de prévio concurso público, conforme o disposto nos artigos 37, inciso II da Constituição Federal e, por simetria, ao artigo 34, §1° da Constituição do Estado do Pará.

Como é cediço, no tocante ao preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, como regra geral, a necessidade de prévia realização e aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou em emprego público, observadas as regras previstas no edital do certame, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal, senão vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” (grifei)

Por sua vez, transcrevo o disposto no artigo 34 da Constituição do Estado do Pará também referente a forma de investidura em cargo público, a seguir transcrito:

“Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo
ou
emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (grifei)

Pelo exposto, tem-se que a regra para ingresso em cargo público é mediante aprovação em concurso público, contudo o próprio dispositivo constitucional faz a ressalva quanto as nomeações para os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Ademais, o texto constitucional apresenta exceção à regra do concurso público, ao estabelecer a possibilidade de contratação por tempo determinado, segundo os termos do inciso IX do mesmo artigo 37,
in

verbis
:

“Artigo 37, CF.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”;

Desta forma, conclui-se que é necessário o preenchimento de requisitos para a contratação por tempo determinado como a previsão legal, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

Por oportuno vale destacar o teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, “
in verbis
”:

“Art. 131.
A Advocacia-Geral da União é a instituição que
, diretamente ou através de órgão vinculado,
representa a União, judicial e extrajudicialmente
, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º -
A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132.
Os Procuradores dos Estados
e do
Distrito Federal
, organizados em carreira,
na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos
, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.” (grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Constituição Estadual tratam da Advocacia Pública e estabelecem regras para essa carreira
no âmbito federal (art. 131), estadual e distrital (art. 132).

Quanto a esfera municipal, a questão fica a cargo das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais.

Por sua vez, importa transcrever o disposto nos artigos 35, 52 e 187, §2°, todos da Constituição Estadual do Pará:

“
Art. 35.
As funções de confiança
, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 52.
O Município reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 187.
À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado
, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos
, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
” (
grifei
)

Pelo exposto, verifica-se que as Constituições Federal e a Estadual determinam que o ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União e de Procurador do Estado será realizado mediante concurso público de provas e títulos, inclusive com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Assim, observando que a Lei Municipal n° 379/2007 de Ourilândia do Norte ao dispor em seu artigo 4° e no Anexo I que o cargo de Assessor Jurídico da Procuradoria Municipal seria de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, conclui-se que os atos normativos impugnados afrontam diversos dispositivos constitucionais, já citados anteriormente, configurando patente violação ao princípio constitucional do concurso público, tendo em vista a previsão de contratação de advogados para o exercício do cargo de Assessor Jurídico por servidores não efetivos.

Ressalta-se que, apesar da Constituição Federal não mencionar expressamente os Municípios nos artigos mencionados, a Suprema Corte no julgamento do RE n° 888327 firmou orientação no sentido de que a viabilidade ou não de criação das Procuradorias dos Municípios é ato discricionário afeto da Administração Pública.

Entretanto, uma vez instituída a Procuradoria no Município, como, no caso, de Ourilândia do Norte, através da promulgação da Lei Municipal n° 379, de 03/09/2007, e por se tratar de ingresso na carreira da Advocacia Pública os quadros das Procuradorias Municipais devem ser providos por meio de concurso público.

Nesse sentido, cito a ementa do julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 888327, a seguir transcrita:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DE VEDAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E OBRIGATORIEDADE DE LEGISLAR PARA CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2012.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 888327 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09-2015 PUBLIC 17-09-2015)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a impossibilidade de provimento por comissão do cargo de Assessor Jurídico/ Procurador Municipal, diante da prerrogativa de cargo da carreira da Advocacia Pública, devendo ser realizado mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 18, 29, 30, I, 37, V, E 131, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADVOCACIA PÚBLICA. PROCURADOR JURÍDICO. CARGO DE CARREIRA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. Deficiência, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, na fundamentação da preliminar de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1209886 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO
ADMINISTRATIVO. 3. ADVOCACIA PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. PRERROGATIVA DE CARGO PÚBLICO DA PROCURADORIA. PRECEDENTES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (RE 1160904 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.

1.
O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 3.602, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, assentou a inconstitucionalidade da norma municipal por incorrer em criação de cargos de direção, chefia e assessoramento desprovidos da necessária e característica relação de confiança
. No mesmo sentido: ADI 1141, Rel. Ministra Ellen Gracie, Dj 29/08/03, ADI/MC 1269, Rel. Ministro Carlos Velloso, Dj 02/06/95, dentre outros.

2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. O debate em relação aos efeitos da Lei nº 3.364/10 do município de Cubatão caracterizaria mera ofensa a direito local,
cuja análise é vedada nesta instância, nos termos da Súmula nº 280/STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 5. Agravo regimental desprovido.

(RE 710350 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) (grifei)

Nesse sentido, cito a jurisprudência de outros Tribunais pátrios que corroboram o meu entendimento acerca da questão:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA. CARGO DE PROCURADOR E ASSESSOR JURÍDICO. CARGO COMISSIONADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. LIMITE. CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICIPALIDADE. ISENÇÃO.

No Brasil, a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art. 37, inc. II, da CR/88, mas em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a CR/88 admite a contratação por tempo determinado (art. 37, inc. IX). Contudo, o art. 23 da Constituição Estadual limita a criação de cargos em comissão apenas para as hipóteses de atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que não é o caso dos autos. Nos termos do arts. 13 (incs. III e V) e inc. II do art. 25 da Lei n. 8.666/93, há a possibilidade de contratação por parte da Administração Pública de profissionais que prestam serviços jurídicos e contábeis, em casos excepcionais, devido à singularidade e notoriedade do serviço, o que não se enquadra no caso em questão. Se a lei municipal que autoriza a contratação de servidores comissionados (cargos de procurador e assessor jurídico do município) foge dos parâmetros estabelecidos pela legislação pátria, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nesse aspecto.
Logo, evidencia-se que não há possibilidade de criação de cargo comissionado que tenha atribuição diversa da direção, chefia e assessoramento, por parte da municipalidade, uma vez que é prejudicial ao concurso público.
A multa representa medida coercitiva de notória eficácia, sendo plenamente cabível na espécie, entretanto, deve ser compatível com o caso concreto, devendo, ainda, ser estabelecido o seu limite. Nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n. 14.939/03, o Município é isento do pagamento das custas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10358090231442001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. LEIS COMPLEMENTARES N.ºS 11/2008 E 15/2009 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE CONTADOR E PROCURADOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2008. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CRIAÇÃO DE CARGOS NO LEGISLATIVO QUE DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO PRÓPRIO PODER, E NÃO DE LEI. ATENTADO AO DISPOSTO NOS ARTS. 2.º, 21, 35, II, DA CARTA POLÍTICA ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 15/2009 PROMULGADA MEDIANTE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS QUE DEMANDA A EDIÇÃO DE LEI (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS). VIOLAÇÃO AO ART. 35, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS CRIADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2008. OFENSA AO ART. 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PRESCRITA NO ART. 26, II, DA CARTA POLÍTICA ESTADUAL.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL (ART. 27 DA LEI N.º 9.868/99). EFICÁCIA EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO.

(TJ-RN - ADI: 20150015564 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia., Data de Julgamento: 14/11/2018, Tribunal Pleno)” (grifei)

Ademais, destaco a existência de diversos precedentes desta Corte de Justiça sobre idêntica matéria, ora analisada, referente a inserção de cargos de Procurador ou Assessor Municipal no quadro de cargos comissionados por leis municipais, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.010/2013 DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MP E DO JUDICIÁRIO. REJEITADA. INSERÇÃO DE CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL NO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ARTS. 34, § 1º E 35. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 37, II, V. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TEMA 1010 DO STF. EFEITOS EX NUNC.

1 -
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, por violação ao art. 34, § 1º, art. 35, art. 52 e art.187, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, relativa ao Art. 47, Grupo I da Lei 1.010/2013 do Município de Benevides, que prevê cargos de Procurador Municipal com provimento exclusivamente comissionado;

2 -
Reportada a inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual com a proposição de ADI pelo Parquet, compete ao Judiciário a averiguação e o julgamento do pedido, garantindo a prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e no exercício estrito do dever legal. Preliminar de incompetência do Ministério Público e do Judiciário rejeitada;

3 -
A disposição do § 1º do art. 34 e do art. 35 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com a Constituição Federal (arts. 37, II e V), estabelece a investidura em cargo público por meio de concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, os quais servem para as atividades de direção, chefia e assessoramento;

4 -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE1041210/SP, em sede de repercussão geral (tema 1010) consolida o entendimento da Corte de que a criação de cargos em comissão, como exceção à regra do concurso público, somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição;

5 -
A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados exsurge da criação, com provimento exclusivamente comissionado, de cargos de carreira de Procurador Municipal, cujas atribuições são de natureza eminentemente técnica e profissional, maculando o disposto nos arts. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no Tema 1010 do STF;

6 -
Com intuito de evitar tumulto e instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

7 -
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(Acórdão n° 4151336, Ação Direta De Inconstitucionalidade, Desembargadora Relatora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020, publicado em 15/12/2020)”.

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.177/2013 DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010).

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé”. (Acórdão n° 3558440, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Desembargadora Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2020, publicado em 23/09/2020)”.

Destarte
, os dispositivos impugnados violam princípios constitucionais que devem nortear a atuação administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), em especial, a impessoalidade, moralidade e legalidade, além da regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal), assegurando a observância de
critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargos e empregos públicos.

Portanto, não pairam dúvidas que o artigo 23, §2° da Lei Municipal n° 236/2009 de Ipixuna do Pará ao determinar o provimento da carreira de Procurador Municipal apenas por cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, viola frontalmente a regra impositiva de que a admissão de pessoas na Administração Pública sejam precedida, obrigatoriamente, de concurso público, em especial, para as carreiras de Advocacia Pública, com base nos termos do art. 37, inciso II combinado com os artigos 131 e 132 da Constituição Federal e dos artigos 34, §1°, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará.

No mais, consigno que
o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1041210/SP, em sede de repercussão geral (Tema 1010), firmou orientação no sentido de que a criação de cargos em comissão, como exceção à regra do concurso público, somente se justifica se presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição, todavia, não é o caso dos autos, tendo em vista que os dispositivos impugnados criaram cargos de Assessor Jurídico, com provimento exclusivamente comissionado.

No tocante ao cargo de Procurador Geral do Município, inegável que o texto constitucional excepciona a regra de prévio concurso público, desta forma, por se tratar de cargo comissionado, possuindo atribuição de direção, chefia e assessoramento, inexiste qualquer impedimento para a livre nomeação pelo Prefeito Municipal.

Por fim, registro que a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão (efeitos
ex nunc
), com a finalidade de evitar instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração Municipal e de não ensejar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Ante o exposto,
julgo

PROCEDENTE a Ação
, para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 4° e o Anexo I da Lei nº 379/2007 do Município de Ourilândia do Norte
,
por contrariar o disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará e os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, com efeitos “
ex nunc
”, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 10 de setembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/11/2021